Tribunal: TJBA
Processo: 8015679-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015679-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: JOAO CARLOS BRITO MASCARENHAS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCEL CARDOSO FERREIRA registrado(a) civilmente como MARCEL CARDOSO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Transporte aéreo de passageiros. Atraso superior a nove horas com perda de conexão e pernoite não programado. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Dano moral configurado. Valor da indenização mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença proferida em ação indenizatória decorrente de atraso superior a nove horas em voo doméstico, o que ocasionou a perda de conexão, pernoite não planejado e frustração de compromissos familiares, culminando na condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se o atraso do voo e a perda da conexão, causados por readequação da malha aérea, configuram fortuito externo a excluir a responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) estabelecer se a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização moral deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O contrato de transporte aéreo de passageiros configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em harmonia com o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código Civil.

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal para caracterização do dever de indenizar.

5. A readequação da malha aérea configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, o que não afasta a responsabilidade da transportadora por eventuais danos causados aos consumidores.

6. A demonstração do efetivo prejuízo extrapatrimonial restou configurada por meio dos elementos constantes dos autos, especialmente o atraso superior a nove horas, a perda de conexão, o pernoite forçado e o impacto na integridade psíquica e no bem-estar dos passageiros, incluindo menor de idade.

7. A ausência de comprovação documental da assistência material adequada, prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, evidencia falha na prestação do serviço.

8. O dano moral restou caracterizado, pois os transtornos ultrapassam o limite do mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade.

9. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

10. A indenização fixada em favor de menor não está sujeita à autorização judicial específica para levantamento, tratando-se de crédito reconhecido judicialmente após contraditório e trânsito em julgado.

11. Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

12
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8015679-46.2024.8.05.0001
, em que é apelante
TAM LINHAS AEREAS S/A.
e apelado
JOÃO CARLOS BRITO MASCARENHAS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.